Tribunal: TJSP
Processo: 2001994-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2001994-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é impetrante MAURÍCIO
CLEUDIR SAMPAIO e Paciente LAÉRCIO JOSE DA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2001994-34.2020.8.26.0000
- 2 -
Habeas Corpus n. 2001994-34.2020.8.26.0000
Impetrante: Dr. Maurício Cleudir Sampaio
Paciente: Laércio José da Silva
Comarca: Diadema 1a Vara Criminal
Voto n. 45.784
HABEAS CORPUS. Tráfico de estupefacientes. Apreensão de
293 porções de cocaína, com peso líquido de 183,2g, e
46 porções de maconha, com peso líquido de 232,89g.
Increpado que aparentemente seria reincidente. Decisão
suficientemente escorada em dados objetivos contidos
nos autos, não se há falar em constrangimento ilegal,
descabida cautelar alternativa em razão de indicadores
de ocorrência que deixa perplexa a população ordeira.
Constrangimento ilegal inocorrente. Denegação da ordem.
Impetração de HABEAS CORPUS em prol do paciente
Laércio José da Silva, apontando-se como autoridade
coatora o MM. Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de
Diadema.
Em resumo, alega possível constrangimento ilegal
por conta de ausência de fundamentação da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2001994-34.2020.8.26.0000
- 3 -
deliberação que decretou a prisão preventiva do
paciente. Sustenta, ainda, aparente excesso de prazo
na formação da culpa, pois, ainda, não iniciada a
instrução criminal.
Indeferido o pleito liminar (fls. 38/46), vieram
aos autos as informações judiciais prestadas (fls.
48/49) e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, este pela denegação da ordem (fls. 54/57).
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 45.784
Respeitosamente,
denego
a
ordem
postulada
e
justifico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2001994-34.2020.8.26.0000
- 4 -
A denúncia (fls. 8/10) descreve que no dia
2.8.2019, o ora paciente e Sandro Maro Batista da
Silva, em concurso e com unidade de desígnios,
supostamente guardavam e mantinham em depósito, para
fins de entrega a consumo de terceiros, 293 porções de
cocaína, embaladas em invólucros do tipo eppendorf,
com peso líquido de 183,2 gramas, e 46 porções de
maconha,
acondicionadas
em
papelotes
do
tipo
trouxinha, com peso líquido de 232,89 gramas.
Segundo restou apurado, o local era conhecido como
ponto de guarda, depósito e distribuição de drogas
para a região e era abastecido pelos acusados, sendo
que policiais em diligência lograram encontrar Sandro
na entrada da casa, ocasião em que admitiu a
propriedade das drogas e a comparsaria do paciente, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2001994-34.2020.8.26.0000
- 5 -
após
as
devidas
buscas,
foram
encontradas
as
substâncias entorpecentes numa mochila, além de rádio
comunicador tipo HT e mais R$ 190,00 em espécie, sendo
dada a voz de prisão a ambos.
Destaco que aqui ainda não cabe exame do fato.
Acolher qualquer tese defensiva sustentada em sede de
'habeas corpus' demandaria minucioso exame do conjunto
fático e probatório, o qual há de ser feito pelo Juízo
ordinário,
durante
a
instrução
processual
contraditória. A análise sobre a existência de prova
da materialidade do delito ou mesmo acerca de indícios
de autoria são questões que não podem ser dirimidas em
recurso de 'habeas corpus', por demandar o reexame
aprofundado das provas, vedado na via recursal eleita
(STJ, RHC 89.702, DJe 1.2.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2001994-34.2020.8.26.0000
- 6 -
Nem se olvide que, para, se o caso, acolher a tese
de que o paciente não se dedica às atividades
criminosas, novamente seria necessário o reexame
aprofundado das provas, inviável em 'habeas corpus'
(STJ, AgRg no HC 415.996/RJ).
E uma vez feitas estas observações, a despeito dos
argumentos expendidos na impetração, as circunstâncias
de fato e de direito, até aqui evidenciadas com base
empírica idônea, cf. jurisprudência do Col. Pretório
Excelso
(HC
129.472/RJ;
RHC
128.070/RJ;
RHC
128.241/SC;
HC
126.663/MG
HC
125296/PR),
não
autorizaram a concessão da ordem, pois ainda não se
vislumbraram nem o 'fumus boni juris', nem mesmo o
'periculum in mora', elementos extraordinários e
ensejadores da medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2001994-34.2020.8.26.0000
- 7 -
O juízo cognitivo desta fase possui âmbito
restrito, razão pela qual eventual concessão da ordem
deve motivar-se na flagrante ilegalidade do ato ou no
abuso de poder da Autoridade, justificando, somente
assim, a excepcional suspensão de seus efeitos.
É certo que a gravidade abstrata do delito não
ampara, unicamente, a negativa do benefício da
liberdade provisória.
Todavia, no caso dos autos, há indícios da
possível existência da comercialização proscrita,
especialmente diante da quantidade de estupefacientes
apreendidos, o que, sem que isso seja tomado como
formação de convencimento deste subscritor sobre o
mérito, demonstra o possível desempenho de atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2001994-34.2020.8.26.0000
- 8 -
espúrias
dados a serem confirmados ao longo da
instrução, na origem.
A r. decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva (fls. 20/22), destacou a necessidade da
segregação para a garantia da ordem pública, tendo em
vista a grande quantidade de estupefacientes, alinhado
ao fato de que o paciente possuiria antecedentes
criminais, o que demonstra, portanto, que o comando
monocrático nada tem de temerário ou equivocado.
Como já se decidiu no Col. Supremo Tribunal
Federal, “a garantia da ordem pública (...) visa,
entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva,
assim resguardando a sociedade de maiores danos” (HC
84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 03/06/2005),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2001994-34.2020.8.26.0000
- 9 -
além de se caracterizar “pelo perigo que o agente
representa para a sociedade como fundamento apto à
manutenção da segregação” (HC 90.398/SP, rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, DJ 18.5.2007)”.
Ora, cf. precedentes, “(...) Não é ilegal o
encarceramento provisório que se funda em dados
concretos a indicar a necessidade da medida cautelar
para garantia da ordem pública, especialmente em
elemento extraído da conduta perpetrada pelo acusado,
qual seja, a reiteração delitiva, evidenciada por sua
reincidência (...)” (STJ, HC 296950/SP, rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, J. 23.10.2014).
As circunstâncias, pois, não afastam o cabimento
da medida de prisão preventiva, nem se olvide que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2001994-34.2020.8.26.0000
- 10 -
demonstrado o abuso no seu exercício, impor-se-á a
denegação de 'habeas corpus' se nele a parte objetiva
a 'mera substituição do juízo subjetivo externado em
decisão fundamentada, dentro dos parâmetros cominados
pela lei' (STJ, AgRg no HC 267.159/ES, rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, 5a T., J. 24.9.2013; HC 240.007/SP,
rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6a T., J. 26.5.2015;
STF, HC 125.804/SP, rel. Min. ROSA WEBER, 1a T., J.
24.2.2015; RHC 126.336/MG, rel. Min. TEORI ZAVASCKI,
2a T., J. 24.2.2015).
Por enquanto, não satisfeitas as condições para
liberdade provisória.
Em suma, ausente ilegalidade visível 'ictu oculi',
de rigor a manutenção da situação do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2001994-34.2020.8.26.0000
- 11 -
Ante tais circunstâncias e aquilo que é tratado
nestes autos, ao menos para esta fase, proponho à
turma recursal que DENEGUE A ORDEM.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator